Tribunal: TJBA
Processo: 8032802-65.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032802-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INADMISSÃO. RITOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCORPORAÇÃO VERBA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” AO VENCIMENTO BÁSICO, QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABE AO IMPUGNANTE O ÔNUS DA PROVA DAS SUAS ALEGAÇÕES. O ESTADO DA BAHIA NÃO SE DESINCUMBIU DA SUA OBRIGAÇÃO. NÃO SE PODE AFERIR QUAL A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. EXISTÊNCIA DE SALDO A RECEBER RESULTANTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL, A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO ACOLHIDA DO ENTE PÚBLICO DE CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E TAXA DE JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. REJEITA-SE AS PRELIMINARES E ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032802-65.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE OLIVEIRA MENEZES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, data de julgamento registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA